Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725089-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RXM PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA, RA ASSESSORIA LTDA - ME AGRAVADO: WALTER ALVES DE QUEIROZ, WALTER RORIZ DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RXM Participações &amp; Investimentos Ltda. e RA Assessoria Ltda – ME à decisão Id. 73348453, que recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos de Declaração como Agravo Interno, tendo em vista que, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Intime-se a Embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, em atenção ao disposto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do recurso Id. 73674978 e eventuais complementos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora